Tribunal: TJSP
Processo: 1015113-34.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO PESSOA FÍSICA - Alegação de abusividade dos juros remuneratórios. Sentença de improcedência. Os juros aplicados são substancialmente discrepantes em relação à taxa média de mercado, conforme site do Banco Central do Brasil. Deve ser aplicada a taxa média de juros relativas às operações de crédito pessoal não consignado ao contrato em

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO PESSOA FÍSICA - Alegação de abusividade dos juros remuneratórios. Sentença de improcedência. Os juros aplicados são substancialmente discrepantes em relação à taxa média de mercado, conforme site do Banco Central do Brasil. Deve ser aplicada a taxa média de juros relativas às operações de crédito pessoal não consignado ao contrato em questão.
Cobranças indevidas, pois reputadas abusivas, que geram o dever de restituição ao consumidor, de forma simples, porque ausente a prova de má-fé do credor. Recurso afetado no c. STJ, sob rito de recursos repetitivos, pendente de julgamento. Posicionamento pacífico desta c. 18a Câmara sobre a necessidade de prova da má-fé, o que não se verificou. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.